Tribunal: TJDFT
Processo: 0734601-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734601-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO, EDSON CALIXTO SALIBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 50327757) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de MARCIA VALERIA COSTA BRANDÃO ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, na liquidação por arbitramento número 0700077-90.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo Agravante e determinou a transferência da quantia disponível em conta via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 168149642 na origem): Homologo o valor de R$ 2.108,08 (dois mil cento e oito reais e oito centavos) apresentados pelos autores como o valor médio da locação para imóvel de igual padrão, ante o Boletim de Conjuntura Imobiliária IDs 146161027, 146161028, 146161030 e também do laudo pericial retirado dos autos no 0702939- 45.2021.8.07.0020, onde o imóvel em questão tinha os mesmos parâmetros do imóvel dos autos. Não há outras questões preliminares pendentes. Independente de preclusão, venham os autos conclusos para sentença. O Agravante alega em suas razões recursais que o juízo monocrático homologou cálculos apresentados pela parte agravada sem considerar os laudos periciais, cálculos e demais documentos apresentados nos autos pela agravante, no âmbito da presente execução. O feito se originou de uma ação civil pública na qual foi reconhecida a existência de atraso na entrega dos imóveis do empreendimento TOP LIFE - PUNTA DEL ESTE - TORRE L - APTO 1202, com a consequente condenação da construtora a proceder ao pagamento de indenização, no montante de liquidação no valor de R$ 131.972,43. Para a parte agravante, torna-se necessário apurar o quantum devido, sendo que a discussão gravita em torno do valor que a Agravante entende ser discrepante e o que se pratica em casos análogos. Requer a concessão de efeito suspensivo para ser determinado sobrestamento do feito na origem. No mérito, requer a reforma da decisão. Requer que as publicações sejam efetuadas em nome da Dra. FABIANA BARBASSA LUCIANO, OAB/DF 68.260. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve recolhimento das custas de preparo (ID 50327757). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, vislumbro a presença de requisito autorizador da concessão de efeito suspensivo ativo. Observando o feito na origem, entendo ser necessário maior debruçamento sobre o contingente documental na origem (IDs 161250238, 161250240, 161250242), uma vez que a decisão agravada trouxe a homologação em um valor sintético, apurado a partir da transposição de laudo em processo alheio ao presente, ainda que seja em face de imóvel congênere. Assim, com a finalidade de evitar até mesmo diligência inútil que, no caso concreto, diz respeito a se definir, desde já, o valor do aluguel, tenho que o sobrestamento se faz necessário. Por outro lado, não se percebe prejuízo para a contraparte, sendo que Agravante e Agravada podem aguardar o deslinde do feito. Por tais razões, reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, motivo por que defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao pedido para que as publicações sejam efetuadas em nome da Dra. FABIANA BARBASSA LUCIANO, OAB/DF 68.260, defiro, com as ressalvas da sistemática do PJe. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 15:11:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador